Tribunal: TJMT
Processo: 1008181-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008181-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ACILDA VICENCIA DOS SANTOS - CPF: 631.900.871-72 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pretensão recursal da Reclamada é a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a aplicação da súmula 385 do STJ, em razão da existência de anotação preexistente em nome da parte autora.

2. Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa promovida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. Anotação preexistente. Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso inominado interposto em face da sentença de procedência dos pedidos que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por

danos morais, sob fundamento que a empresa Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial e a aplicação da súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$452,99- 15/07/2017, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e, consequentemente, a utilização deste, posto que juntou tão somente telas sistêmicas e faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, que não se presta para o fim desejado de comprovar a contratação dos serviços.

Portanto, a parte Reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo de primeiro grau julgou procedência a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito questionado e condenando a Reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Entretanto, entendo que a sentença merece reforma, no que tange a condenação por danos morais, pois, verifica-se que durante a instrução processual foi comprovada a existência de negativações preexistentes em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do presente débito discutido, conforme extrato SCPC juntada a contestação, veja-se:

- Negativação discutida:

Banco Bradesco S/A- R$452,99 – Datado em 15/07/2017

- Anotação Preexistente:

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que estas inscrições não sejam legítimas.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022